Tribunal: TJBA
Processo: 8038835-37.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8038835-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Privado

EMBARGANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s):
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itauleasing S.A, em face do acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória n° 8038835-37.2022.8.05.0000.

II. QUESTÃ
O

EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão e/ou obscuridade no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados na petição exordial, especialmente a ausência de tríplice identidade entre a lide originária e o Processo Coletivo n° 0409356-68.2008.8.19.0001, a falta de abrangência nacional do TAC firmado e a indevida pretensão de reapreciação da prestação jurisdicional rescindenda.

4. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Rescisória nº 8038835-37.2022.8.05.0000, figurando como Embargante

BANCO ITAULEASING S.A
,
sendo Embargado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.